Tribunal: TJES
Processo: 5006494-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006494-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JAIR PESSOTI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5006494-54.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo da causa de origem (ação ordinária de inexigibilidade de débito)
Recorrente: EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
Recorrido: Jair Pessoti

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DESPROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que, em ação ordinária de inexigibilidade de débito de energia elétrica, homologou honorários periciais no valor equivalente a 06 (seis) salários-mínimos, condicionando a produção da prova ao respectivo depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais mostra-se proporcional e razoável em relação à natureza da perícia e ao valor econômico discutido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.704.520/MT, firmou entendimento pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, admitindo agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em sede de apelação.
4. No caso concreto, a decisão agravada condicionou a produção da prova pericial ao depósito prévio de honorários reputados excessivos, sob pena de preclusão, circunstância que evidencia a urgência e autoriza o conhecimento do recurso.
5. O arbitramento de honorários periciais deve observar critérios de proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo necessário à sua execução e o valor da causa.
6. Fixação originária em 06 (seis) salários-mínimos, equivalente a aproximadamente 72% do valor do débito discutido (R$ 11.678,21), revela desproporcionalidade, sobretudo diante da natureza da perícia, consistente em inspeção de medidor e análise de histórico de consumo.
7. A redução da verba pericial para 04 (quatro) salários-mínimos mostra-se adequada e suficiente para remunerar o trabalho técnico sem impor ônus excessivo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais quando demonstrada urgência decorrente da possibilidade de inutilidade da discussão em sede de apelação, em observância à taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

O arbitramento de honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo em relação à complexidade da perícia e ao valor econômico da causa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 95 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006494-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO
:
JAIR PESSOTI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
(Id. 8376829), ver reformada a decisão interlocutória (Id. 41441054) que, em sede de ação ordinária, homologou os honorários periciais no valor correspondente a 06 (seis) salários-mínimos, sob pena de preclusão da oportunidade de produzir a prova.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que o valor arbitrado (R$ 8.472,00) é desproporcional ao proveito econômico da demanda, na qual se discute a inexigibilidade de débito no importe de R$ 11.678,21; (ii) que a quantia fixada equivale a aproximadamente 72,55% do valor do débito discutido; (iii) que o trabalho a ser realizado pelo perito não se reveste de complexidade extraordinária que justifique tal monta; (iv) que o valor é superior à média aplicada em casos análogos e ao próprio salário-base mensal da categoria de engenharia.

Decisão às páginas 1-4 do Id. 8686550, deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por Jair Pessoti (Id. 8769841), suscitando preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e, no mérito, pugnando pela manutenção da decisão agravada ante a razoabilidade dos honorários estimados.

PRELIMINAR – Violação ao art. 1015 do CPC.

Suscita o agravado o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão que fixa honorários periciais não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Nada obstante a literalidade do dispositivo legal invocado, a compreensão jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (
REsp 1.704.520/MT
), consolidou a tese da
taxatividade mitigada
do referido rol.

Segundo este entendimento, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

No caso concreto, a urgência é manifesta, uma vez que a decisão agravada condicionou a produção da prova pericial — imprescindível ao deslinde da causa — ao prévio depósito de honorários considerados excessivos pela parte, sob pena de preclusão.

Portanto, aguardar a sentença para discutir o acerto da decisão tornaria inútil a própria pretensão probatória da agravante.

Ante o exposto, sem necessidade de maiores digressões,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso.

MÉRITO

Segundo se depreende, a controvérsia cinge-se à verificação da proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de honorários periciais em favor do perito nomeado para atuar em ação de anulação de débito de energia elétrica.

A decisão hostilizada homologou a verba pericial em 06 (seis) salários-mínimos.

Certo é que o arbitramento dos honorários do perito deve observar o grau de zelo do profissional, a natureza e a complexidade do trabalho, o tempo exigido para sua execução e o valor da causa.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso consignar que a demanda principal versa sobre a inexigibilidade de um débito de R$ 11.678,21, o que implica em considerar que qualquer conclusão sobre o valor da prova pericial não pode se aproximar do valor debatido em juízo.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o arbitramento de honorários periciais no patamar de R$ 8.472,00 (correspondente a 06 salários-mínimos vigentes) mostra-se excessivo, porquanto representa cerca de 72% do próprio valor do proveito econômico almejado.

Importante salientar que, embora a perícia técnica em engenharia elétrica demande conhecimento especializado, e a presente decisão não tem a pretensão de desqualificar o labor dispendido, tampouco o zelo do
expert,
mas o objeto do exame (inspeção de medidor e análise de histórico de consumo) não apresenta complexidade extraordinária que justifique honorários equivalentes a um mês inteiro de remuneração base de um profissional diplomado, como foi feita a referência da decisão liminar nesta corte.

A esse respeito, sublinhe-se que esta Corte tem adotado patamares mais módicos para vistorias em unidades consumidoras de natureza residencial. Tendo como ponto de partida tais premissas, a redução da verba para o equivalente a
04 (quatro) salários-mínimos
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, remunerando dignamente o perito sem inviabilizar o acesso à prova.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, em virtude de que a manutenção do valor original acarretaria um ônus financeiro desproporcional à parte agravante e à própria natureza da causa como demonstrado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e fixar os honorários periciais definitivos no valor correspondente a
04 (quatro) salários-mínimos
vigentes à época do depósito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)